Tribunal: TJMT
Processo: 0003761-31.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003761-31.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (APELANTE), CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO), MUDAR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A - CNPJ: 06.299.134/0001-31 (APELANTE), AGM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.476.802/0001-11 (APELANTE), MADSON ANTONIO MOTA MOREIRA - CPF: 380.611.042-53 (APELADO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MUDAR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A - CNPJ: 06.299.134/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 0003761-31.2015.8.11.0002

APELANTE
:
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO
:
MADSON ANTONIO MOTA MOREIRA

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E/OU LIMINAR DE ARRESTO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA
-
PRELIMINARES -

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO
–
REJEIÇÃO –
ILEGITIMIDADE DE PARTE –
ACOLHIMENTO -
CONTRATO ASSINADO POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA – MESMO GRUPO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso se este foi protocolado no prazo legal.

Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na
contestação
não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

Inexistindo nos
autos prova cabal

de
que empresas distinta
s
sejam do mesmo grupo econômico, não há razão para figurar no polo passivo de ação
que
discute rescisão contratual
, vez que
trata
ndo-se

de
pessoas jurídicas autônomas em seus direitos e obrigações,
não
se
podendo
presumir que haja responsabilidade solidária entre as sociedades

para discutir contrato
assinado por uma delas
,
possuindo legitimidade para responder em juízo apenas e tão somente a
quela vinculada no
contrato.

Não se pode confundir o processo de conhecimento com
a execução
de sentença
,
ocasião em que
neste
,
diante da ausência de bens penhoráveis da devedora principal,
poderá

recair
a constrição
em qualquer
dos
sócio
s ou
de
empresa
s
do mesmo grupo econômico,
inclusive
podendo até
ser desconsiderada
a
personalidade jur
ídica,
se presentes os requisitos legais para
tanto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
(
ID nº 158592151
), em face da sentença
julgou parcialmente procedente
na
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada e/ou Liminar de Arresto c.c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0003761-31.2015.8.11.0002 - Cód. 387566,
ajuizada por
MADSON ANTONIO MOTA MOREIRA
, ora apelado, para o fim de
DECLARAR
rescindido o contrato firmado entre as partes e
CONDENAR
a requerida a:
“1) devolver à requerente a importância desembolsada para a aquisição do empreendimento, no total de R$24.796,91 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela; 2) A reembolsar o autor os valores despendidos com pagamento a título de aluguel, no período de 25 de julho de 2014 a 26 de fevereiro de 2015, totalizando R$9.940,00 (nove mil novecentos e quarenta reais), corrigido pelo INPC a partir da data do pagamento de casa mensalidade, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação; 4) indenizar o demandante pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); Ante a sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A parte autora vencida na menor parte fica responsável pelo pagamento do percentual de 30% (trinta por cento) e a parte ré pelo pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados, observada a gratuidade concedida ao autor.”

Opostos embargos de declaração pelo autor
MADSON ANTONIO MOTA MOREIRA
, estes foram acolhidos em parte, alterando a parte dispositiva da sentença nos seguintes termos:

“
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para o fim de DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes e CONDENAR as requeridas solidariamente a: 1) restituir a importância desembolsada para a aquisição do empreendimento, no total de R$24.796,91 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela; 2) A reembolsar os valores despendidos com pagamento a título de aluguel, no período de 25 de julho de 2014 a 26 de fevereiro de 2015, totalizando R$9.940,00 (nove mil novecentos e quarenta reais), corrigido pelo INPC a partir da data do pagamento de casa mensalidade, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação; 4) indenizar pelos danos morais sofridos, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; 5) Ratifico a decisão que concedeu em parte o pedido de antecipação da tutela”.

Em suma, informa que o Contrato celebrado entre as partes, denominado
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
foi celebrado exclusivamente com a empresa
MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(atualmente denominada
CMDR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
), razão pela qual deveria figurar sozinha no polo passivo da demanda por se tratar de pessoa jurídica independente, autônoma e capaz de suportar os ônus decorrentes da presente demanda.

Reafirma adiante que tendo sido o contrato firmado entre o apelado e a pessoa jurídica autônoma
MUDAR SPE 2
, somente esta poderia suportar os efeitos de uma sentença que julgasse procedente o pedido inicial, motivo pelo qual a apelante não possui qualquer legitimidade para figurar no polo passivo, haja vista que não assumiu nenhuma obrigação com o apelado.

Desta forma, pretende a apelante sua exclusão do polo passivo da lide, na medida em que o apelado não comprova, sequer minimamente, a legitimidade desta para participar da ação, sendo certo o fato de que a apelante não participou da relação, e muito menos é sócia da empresa CMDR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, com quem o autor celebrou o contrato.

Destaca ainda que não houve desconsideração da personalidade jurídica, e ainda que assim fosse, o que se cogita apenas para argumentar, a apelante não deveria ser afetada, pois não é sócia da 1ª requerida, bem como não existe configuração de grupo econômico, questão que sequer foi aventada pelo apelado na inicial.

No mais, assevera que é descabida, infundada e desprovida de qualquer suporte legal ou documental a alegação de existência de solidariedade entre a
Promitente Vendedora e Incorporadora
- e a apelante
AGM PARTICIPAÇÕES
, incluída no polo passivo da demanda, sendo inaplicável à hipótese o art. 264 do Código Civil.

Concluindo, informa que a empresa requerida, que pactuou o contrato com a apelada, e suas sócias encontram-se em recuperação judicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada para que se reconheça a ilegitimidade passiva da apelante e a ausência da caracterização de grupo econômico entre as empresas integrantes do polo passivo e a apelante AGM PARTICIPAÇÕES.

As contrarrazões do autor/apelado vieram no
ID nº 158592155
, oportunidade em que arguiu a preliminar de intempestividade do recurso, bem como violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, rebateu a peça recursal em todos os seus termos pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o autor/apelado arguiu a intempestividade do recurso.

A pretensão não merece acolhimento.

Isto porque, não é de se olvidar que o
artigo 1.026 do CPC/15
estabelece que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Confira:

"
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso."

Confira a jurisprudência do STJ:

"(...) Os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento,
interrompem o prazo recursal

de outros recursos
."
(STJ - AgInt no REsp 1480537/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

"(...) Os Embargos de declaração, com exceção dos intempestivos,
interrompem o prazo para a utilização de outros recursos,
nclusive para novos embargos declaratórios
.
Precedentes.

Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.457.036/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe de 27/03/2019)

"(...) A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que os Embargos de Declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, ainda que interlocutórias, suspendendo o
prazo recursal para a interposição de outros recursos, exceto se aviados intempestivamente
. 3. Recurso Especial provido." (
STJ - REsp 1.661.931/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2.6.2017)

Conforme se verifica, os embargos de declaração, com exceção dos intempestivos,
interrompem o prazo para a utilização de outros recursos,
inclusive para novos embargos declaratórios
.

De igual sorte, é sabido que após a rejeição ou acolhimento dos embargos de declaração, conta-se
integralmente o prazo de outros recursos
.

No caso em comento, a sentença foi proferida em
29/03/2021
, conforme
ID nº 158587592
e publicada em
01/04/2021
no
DJE nº 10950
(
ID nº 158587592
). Ato contínuo, em
12/04/2021
, o autor/apelante opôs os
Embargos de Declaração de ID nº 158587592
, dentro do prazo legal, já que os prazos processuais estavam suspensos entre os dias
31/03/2021 a 09/04/2021
, conforme
Portaria-Conjunta nº 376/2021
, portanto, interrompendo o prazo para outros recursos.

Os embargos em questão foram apreciados e acolhidos em
19/12/2022
, logo,
devido à suspensão dos prazos durante o recesso forense no período compreendido entre
20 de dezembro de 2022 a 20 de janeiro de 2023
, iniciou-se o prazo para interposição de recurso no primeiro dia útil seguinte, ou seja,
23/01/2023
, tendo como termo final o dia
10/02/2023
. No caso o recurso foi interposto em
08/02/2023
, portanto, dentro do prazo legal.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
do recurso.-

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Na concepção da parte apelada, houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte apelante repetiu as teses deduzidas na contestação.

Não procede o inconformismo da parte apelada.

Isto porque, parte das razões recursais foram direcionadas aos fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida, de modo que os elementos impugnados são mais que suficientes para a apreciação do mérito do presente recurso.

Ademais, cabe ressaltar que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação, ou mesmo de outras peças processuais posteriores, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

"RECURSO ESPECIAL. TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...)."
(STJ - Recurso Especial Nº 1.267.353 - PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
.

2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).
Grifei
.

No mesmo sentido:

“
AgRg no AREsp 571.242/SC
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015;
AgRg no AREsp 554.840/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014;
AgRg no Ag 1298860/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014”

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade recursal.-

VOTO – MÉRITO RECURSAL

Eminentes pares

No mérito, a apelante
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, alegou que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, posto que o contrato de compra e venda não foi firmado com esta, mas com a corré que é pessoa jurídica independente, autônoma e capaz de suportar os ônus da demanda, e que não existe grupo econômico entre as empresas.

Analisando detidamente os autos, em especial o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTROS PACTOS
, verifica-se que pacto foi realizado entre o autor/apelado
MADSON ANTONIO MOTA MOREIRA
e a empresa requerida
MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(atualmente CMDR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS), portanto, trata-se de uma empresa de SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICA – SPE, possuindo uma atividade com finalidade específica e restrita.

Denota-se ainda de o CONTRATO SOCIAL da vendedora
MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
, que se trata de uma empresa de incorporação de empreendimentos imobiliários, cuja sociedade empresarial é composta da empresa MUDAR INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A e MUDAR PARTICIPAÇÕES, com a mesma atividade

No caso em comento, não existe nenhum contrato assinado com
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, e muito menos foi comprovado de que se trata do mesmo grupo, inclusive a empresa denominada vendedora entrou em recuperação judicial, citando todas as empresas do grupo, num total de
30 empresas
, contudo, não constou o nome da empresa apelante (
ID nº 158592154
), o que demonstra que não se trata do mesmo grupo econômico.

Ademais, o fato de as empresas requeridas ter o mesmo representante legal, não leva à conclusão de que se trata de empresas do mesmo grupo, razão pela qual não poderia a apelante figurar no polo passivo da ação, ainda que o representante legal fosse o mesmo.

Todavia,
ainda que fosse do mesmo grupo econômico
, o direito não socorre ao autor/apelado.

Isto porque, a empresa
MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
, possuidora de personalidade jurídica própria é a que detém legitimidade passiva para figurar em juízo em relação ao contrato pactuado, não podendo se confundir com pessoas físicas que compõe o seu quadro social ou representante legal e muito menos com outra empresa, ainda que seja do mesmo grupo econômico.

Sendo assim, a demanda jurisdicional proveniente de aludida relação contratual de compra e venda deverá ser discutida tão somente entre as partes que firmaram o negócio jurídico, não podendo atingir a terceiro.

Nesse sentido:

“A legitimação passiva pertence ao titular do interesse oposto, isto é, àquele sobre o qual o provimento pedido deverá produzir os seus efeitos, ou sobre quem deverá operar a tutela jurisdicional invocada pelo autor. A titularidade da ação apresenta-se necessariamente como problema de duas faces: a da legitimidade ativa e passiva; resolve-se na pertinência do interesse de agir ao autor e na pertinência ao réu do interesse de defender-se, porque a tutela invocada pelo primeiro se destina a incidir sobre a situação jurídica e prática do segundo.

A legitimação para agir é pois, em resumo, a pertinência subjetiva da ação, isto é, a identidade entre quem a propôs e aquele que, relativamente à lesão de um direito próprio (que afirma existente), poderá pretender para si o provimento de tutela jurisdicional pedido com referência àquele que foi chamado em juízo."
(
Manual de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1984, tradução e notas de CÂNDIDO R. DINAMARCO, págs.158/159
).

Conforme previsto no contrato, a unidade adquirida pela apelada é de propriedade exclusiva da vendedora
MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
, a qual assumiu toda a responsabilidade pelo desenvolvimento e conclusão de todo o empreendimento imobiliário, bastando verificar as CLÁUSULAS 2ª e 3ª do pactuado (ID nº 158588140), além de possuir CNPJ, totalmente distinto da apelante:

De igual sorte, ainda que eventualmente as empresas participem do mesmo grupo econômico, certo é que cada membro de um grupo econômico mantém personalidade e patrimônios distintos
, são pessoas jurídicas autônomas em seus direitos e obrigações,
não se podendo presumir que haja responsabilidade solidária entre as sociedades de um mesmo grupo para o fim a que se destina.

O fato é que pessoas jurídicas, ainda que integrantes de um mesmo grupo econômico, são autônomas em seus direitos e obrigações, possuindo legitimidade para responder em juízo apenas e tão somente aquela que ficou vinculada por um contrato.

A bem da verdade, no caso em tela, o juízo singular confundiu o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e da penhora de bens, em fase de cumprimento de sentença e da execução extrajudicial.

Neste caso, inexistindo bens da devedora principal, ou havendo confusão patrimonial, a penhora poderá recair sobre os bens dos sócios ou bens da empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. Confira:

“Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Ausência de bens penhoráveis em nome da executada – Reconhecimento da existência de grupo econômico, integrado pela agravante -
Inclusão de empresa integrante do grupo econômico no polo passivo da demanda na fase execução
- Possibilidade - Penhora de seus ativos financeiros - Relação de Consumo –
Responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico
– Identidade de sócios e de gestão – Decisão que manteve a constrição mantida por seus próprios fundamentos. Agravo não provido."
(TJ-SP - AI: 01001937020208269007 SP 0100193-70.2020.8.26.9007, Relator: Bianca Vasconcelos Coatti, Data de Julgamento: 17/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE BENS PERTENCENTES À EMPRESA QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO
. POSSIBILIDADE. Possível a ampliação da responsabilidade patrimonial por débitos não quitados de empresa sucedida ou do mesmo grupo econômico,
visando assegurar a satisfação de crédito regularmente assumido. Comprovada a confusão patrimonial entre a executada e empresa que integra mesmo grupo econômico possível a penhora do patrimônio desta
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067122457, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 17/02/2016).”
(TJ-RS - AI: 70067122457 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 17/02/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/02/2016)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser provido e a sentença deve ser reformada em parte, de modo que seja excluída da lide a empresa
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, diante de sua visível ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da AGM PARTICIPAÇÕES LTDA para figurar na ação.

No mais, condeno a parte autora/apelada no pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024